Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-66.2016.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000178-66.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA. - CNPJ: 05.416.618/0001-50 (RECORRENTE), NEWTON DORNELES SARATT - CPF: 333.626.370-00 (ADVOGADO), ELIAS GONÇALVES DA SILVEIRA (RECORRENTE), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 701.688.741-30 (RECORRIDO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MAIRA MOURA SOARES - CPF: 615.461.941-34 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000178-66.2016.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s): SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA

Recorrido(s): FABIO JUNIOR DA SILVA

Litisconsorte passivo: ELIAS GONÇALVES DA SILVEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PIS – IMPEDIMENTO DE RECEBER BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA SODEXO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – UTILIZAÇÃO DO PIS DO PROMOVENTE INDEVIDAMENTE – FATO CONFESSADO – TESE DE EXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE CADASTRO – NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO – DEVER DE CUIDADO – CULPA EVIDENTE – ATO ILÍCITO PRATICADO – PRIVAÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA POR ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.

A utilização do número de inscrição do autor no PIS para cadastro de terceiro, impossibilitando aquele de usufruir de “Benefício Assistencial ao Portador de Deficiência” configura ato ilícito indenizável.

A privação de recebimento de auxílio assistencial por conta de ato ilícito praticado pelas promovidas, que realizaram a utilização indevida do PIS - Programa de Integração Social do promovente, mostra-se de rigor a fixação de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida SODEXO, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a litisconsorte passiva, a pagar indenização por dano moral ao promovente por utilização indevida do PIS, o que o impediu de usufruir de benefício assistencial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho
JULGAR

PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
as partes requeridas: SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA e ELIAS GONÇALVES DA SILVEIRA,
SOLIDARIAMENTE
, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
por envolver ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

OFICIE-SE
à Superintendência Regional do Trabalho determinando a exclusão do vínculo do reclamante FABIO JUNIOR DA SILVA com as requeridas SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA e ELIAS GONÇALVES DA SILVEIRA, para fins de regularização.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença por ausência do dever de indenizar, pois, no seu entender que “o pleito indenizatório não merece ser acolhido, tendo em vista não se encontrar reunidos os elementos necessários à configuração do dever de indenizar na presente demanda”.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar, pois “não incorreu em nenhum ato ilícito no presente caso, tendo em vista que não possui qualquer responsabilidade na duplicidade de números de CPF em nome do autor junto a Fazenda, ou seja, seu ato encontra-se desprovido de qualquer culpa para a produção do suposto dano moral sofrido”.

Argumentou que não praticou qualquer irregularidade porque sempre atua de acordo com as normas trabalhistas e, em consulta ao “site do e-social (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas), sistema do governo que unifica o envio das informações dos empregados, o qual demonstrou que existem dois cadastros em nome do recorrido (inclusive com a mesma data de nascimento e NIS/PIS), porém com números de CPF diferentes”.

Sustentou que “o CPF que existe nos cadastros da Sodexo em nome de Fábio Junior da Silva foi cadastrado primeiro na Receita Federal do que o que o recorrido apresenta nos autos, o que causa certa estranheza, pois, por lógica, o primeiro cadastro é o genuíno”.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão de dano moral e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Incialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de exclusão de vínculo inexistente e indenização por dano moral, pois a parte promovente requereu junto ao INSS o Benefício Assistencial ao Portador de Deficiência (BPC), porém o benefício foi negado em 16.09.2014, supostamente em decorrência da utilização indevida do seu PIS - Programa de Integração Social pelos requeridos. Os fatos foram assim resumidos na sentença:

Em suma, o reclamante alega que está desempregado desde 03/11/2012, e o seu último emprego foi na Usina Barralcool S/A, empresa localizada no Município de Barra do Bugres/MT.

Destaca que jamais saiu deste município para residir em outro. Continua, aduzindo que no final do ano de 2012, foi dispensado da Usina Barralcool S/A, e posteriormente, devido a alguns problemas de ordem pessoal, começou a apresentar problemas de saúde
(doença psiquiátrica crônica – C.I.D 10 F20)
, conforme se comprova por laudo médico anexo.

Em razão da patologia, o Reclamante requereu o Benefício Assistencial ao Portador de Deficiência. Contudo, o benefício foi negado em 16.09.2014, em decorrência da utilização indevida do seu PIS - Programa de Integração Social.

O reclamante imputa que os reclamados SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA e ELIAS GONÇALVES DA SILVEIRA utilizaram de forma indevida o seu PIS. Por isso, requer indenização por danos morais.

O magistrado de origem bem fundamentou a existência de falha na prestação do serviço decorrente da utilização irregular do PIS do promovente, assim como caracterizou o dano moral sofrido em decorrência do impedimento de usufruto de benefício assistencial, conforme fundamentos que cito:

Nesses termos, entendo que o comportamento das requeridas, impediu o reclamante de obter benefício quando dele necessitava, é de rigor reconhecer a sua responsabilidade pelos danos correspondentes.

De fato, faltou cuidado da ré no registro do funcionário. Assim, não há dúvida nem da responsabilidade da ré, nem tampouco da ocorrência de danos morais e materiais.

Em consequência, deve arcar com o prejuízo experimentado pelo autor. No caso, os danos morais são facilmente constatados, na medida em que foi surpreendido com a impossibilidade de se utilizar de benefício que poder ter direito em momento delicado de sua vida.

Evidente, portanto, que os dissabores sofridos pelo autor extrapolam o mero aborrecimento, ferindo sua honra e dignidade.

Insurge-se a parte promovida Sodexo com o argumento de inexistência de ato ilícito, sustentando haver dois cadastros em nome do recorrido (inclusive com a mesma data de nascimento e NIS/PIS), porém com números de CPF diferentes.

A despeito da referida tese, verifica-se que a parte promovida Sodexo, ora Recorrente, não nega que tenha feito o registro e, assim, eventuais intercorrências ou problemas sistêmicos, representam risco da atividade, cujo ônus deve suportar. Diante da necessidade de alimentação do sistema, é preciso que as promovidas adotem as devidas cautelas, conferindo todos os dados e documentos, não havendo exclusão de responsabilidade, pois o dano deve ser indenizado.

Portanto, diante da utilização do número de inscrição do autor no PIS no cadastro de outra pessoa, impossibilitando-o de obter benefício assistencial representa ato ilícito, restando evidente o dano moral a ser suportado, especialmente considerando o a caráter do benefício, destinado a pessoa com deficiência.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer porque de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021